Tribunal: TJBA
Processo: 8031769-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031769-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABELLA TAGLIETTI NERY

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IOF FINANCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática, integrada em embargos de declaração, que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a cobrança do seguro prestamista, com restituição simples, mantendo os demais termos, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) cerceamento de defesa por indeferimento de perícia; (ii) restituição em dobro do seguro; (iii) abusividade do IOF financiado; e (iv) necessidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa. Os contratos e dados do BACEN são suficientes. A perícia é dispensável (CPC, arts. 156 e 370).

4. Mantida a restituição simples do seguro prestamista. A repetição em dobro exige má-fé e ausência de engano justificável.

5. O IOF pode ser financiado com os encargos do contrato principal, quando os juros pactuados são lícitos.

6. A inversão do ônus da prova é dispensável quando a prova documental já permite o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. Mantida a sucumbência em 60% para a agravante e 40% para o agravado, com exigibilidade suspensa para a agravante (justiça gratuita).

Tese de julgamento: “1. É válida a dispensa de perícia quando os documentos do contrato e dados públicos bastam ao julgamento. 2. A restituição em dobro pressupõe má-fé e ausência de engano justificável. 3. É lícito o financiamento do IOF com encargos do contrato principal, se lícitos os juros pactuados. 4. A inversão do ônus pode ser afastada quando a prova já é suficiente.”

Legislação relevante citada (itálico): CPC, arts. 1.021, 156, 370, 85, § 11, 98, § 3º; CDC, arts. 39, I, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, AgInt no AREsp 905.768/PR, j. 15/12/2016, DJe 07/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031769-95.2025.8.05.0001, em que figuram, como Agravante, ISABELLA TAGLIETTI NERY, e, como Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA